Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-65.2023.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), SILVANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 468.484.601-68 (IMPETRANTE), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE DIAMANTINO/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1
000652-65.2023.8.11.9005

Data do Julgamento:

0
4/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Impetrante:

SILVANA APARECIDA DA SILVA

Impetrado:

JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE DIAMANTINO/MT

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA QUE DEVERIA SER APRECIADA PELA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ORIGINÁRIO TRANSITADO EM JULGADO. SEM QUESTIONAMENTO DA PARTE. PROCESSO ORIGINÁRIO DISTRUBIÍDO PARA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.

Trata-se de mandado de segurança onde a parte Impetrante alega que o processo 1002699-80.2022.8.11.0005 não foi distribuído para a Fazenda Pública, surgindo a nulidade de todo o processo, pois no polo passivo constava o Estado de Mato Grosso, razão pela qual requer a segurança para remeter os autos para a justiça competente.

2.

Analisando detidamente os autos de origem, percebe-se que os autos foram devidamente distribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Diamantino, tendo o douto magistrado julgado improcedente o pedido da parte Impetrante, razão pela qual a parte requer com o presente
mandamus
, possibilidade de novo julgamento, o que não é permitido.

3.

Ademais, analisando o feito de origem, não há nenhum questionamento da parte sobre a competência daquele juízo, nem mesmo quando Embargou a sentença que foi desfavorável, assim, com o trânsito em julgado da sentença, não há que se falar em incompetência absoluta, devendo ser mantido o processo que teve seu trâmite regular.

4.

Sentença mantida integralmente.

5.

ORDEM DENEGADA.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023